Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-40.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600671-40.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600671-
40.2024.6.16.0046, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5° da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial, com resolução de mérito, formulado pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar Ranieri Alberton
Marchioro ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ranieri Alberton Marchioro, alegando
que o candidato ao cargo de Vereador no município de Foz do Iguaçu/PR, no pleito de 2024, teria
veiculado propaganda eleitoral em página de internet não comunicada previamente à Justiça
Eleitoral, violando, em tese, o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 28 da Resolução TSE nº
23610/2019). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RANIERI ALBERTON MARCHIORO (RECORRENTE)
JONAS DE SA PAZ (ADVOGADO)
ACACIO ZEFERINO NETO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449589
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.537
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600671-40.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RANIERI ALBERTON MARCHIORO
ADVOGADO: JONAS DE SA PAZ - OAB/PR88493
ADVOGADO: ACACIO ZEFERINO NETO - OAB/PR88705
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 046ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa de
R$5.000,00, com base no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, c/c artigo 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. Alegou o recorrente, em síntese, que: (i) não houve intenção de realizar
propaganda eleitoral irregular; (ii) tentou atender às exigências legais, mas
restrições técnicas impediram o cumprimento; (iii) não há evidências de que tenha
agido para obter favorecimento indevido; (iv) regularizou a situação assim que
notificado; (v) a multa aplicada é desproporcional à conduta.
3 .O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando a comprovação da infração e a impossibilidade de afastar a penalidade.
4. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44449589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Saber se a ausência de dolo na conduta do recorrente e a posterior regularização
da propaganda irregular afastam a aplicação da multa prevista no artigo 57-B, § 5º,
da Lei nº 9.504/97.
6. Verificar se a multa aplicada seria desproporcional diante das circunstâncias do
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 exige a comunicação prévia à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, sendo regra de
cumprimento objetivo e sem margem para interpretação subjetiva.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que
a não comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral configura
irregularidade independentemente de dolo ou de posterior regularização (TSE -
REspe 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021).
9. A previsão legal tem por finalidade garantir a transparência e o controle das
campanhas digitais pela Justiça Eleitoral, de modo que a sanção independe da
existência de dano ao processo eleitoral.
10. A multa foi aplicada no patamar mínimo previsto na legislação, revelando-se
adequada e proporcional aos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença
condenatória.
12. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral caracteriza infração objetiva, sendo
irrelevante a existência de dolo ou a regularização posterior, conforme o disposto no
artigo 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, artigo 57-B, § 1º e § 5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 28, § 5º.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44449589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
TSE - REspe 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11.5.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RANIERI ALBERTON MARCHIORO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID 44339446), que
julgou procedente a representação originária e condenou o recorrente ao pagamento da multa de
R$5.000,00, com fulcro no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, c/c artigo 28, §5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 44339452), alega o recorrente, em síntese, que: a) não houve
intenção de realizar propaganda eleitoral irregular; b) houve tentativa, com antecedência ao
registro de candidatura, atender às exigências legais, porém as restrições técnicas das redes
sociais impediram o cumprimento; c) não há evidências de que tenha agido com a intenção de se
aproveitar da publicação em rede social para obter favorecimento; d) agiu de boa-fé e regularizou
a situação assim que notificado, demonstrando a ausência de dolo na sua conduta; e) a multa
aplicada é desproporcional à conduta e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); f) as
penalidades eleitorais devem ser proporcionais à gravidade do ato, e no caso, a irregularidade foi
sanada rapidamente, sem prejuízo ao pleito eleitoral.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim afastar a multa aplicada, uma vez não
configurado o ilícito penal.
Em contrarrazões (ID 44339455), o Ministério Público Eleitoral sustenta, em suma, que: a) o
recurso está dissociado dos fundamentos jurídicos da matéria e do acervo probatório do caso; b)
o recorrente não nega a materialidade da infração, nem a autoria; c) a alegação de ausência de
dolo e a pronta regularização da propaganda irregular não são suficientes para afastar a
punibilidade.
Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da
sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44363080) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

Num. 44449589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, razão pela qual conheço do presente recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de JORGE SOARES FERREIRA, por veiculação de propaganda eleitoral em página de
internet não comunicada previamente à Justiça Eleitoral, conforme apurado nos autos de NIP nº
0600572-70.2024.6.16.0046.
Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio da internet, cujo endereço
URL não fora formalmente comunicado à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os
elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise
do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.
No presente caso, o representado, ora recorrente, veiculou propaganda eleitoral em páginas da
rede
social
Facebook
-
https://www.facebook.com/ranieri.marchioroiii
e
https://www.facebook.com/ranierimarchiorooficial, cujos endereços eletrônicos não haviam sido
comunicados à Justiça Eleitoral.
O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito objetivo. Confira-se:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
[...]
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar

Num. 44449589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
o limite máximo da multa.”
Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser previamente
informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça Eleitoral o
controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de cumprimento
obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.
Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido artigo, a
irregularidade resta configurada, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido.
A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a
veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço
eletrônico é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.
Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, estabelece
expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato,
dispondo que:
“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”
Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos endereços
eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de candidatura
ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como previsto na
parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Resolução TSE nº 23.609, o que não foi
observado no processo ora em análise.
Aduz o recorrente que, ciente da suposta irregularidade, providenciou a inclusão do endereço
eletrônico no processo de registro de candidatura, demonstrando a boa-fé e ausência de dolo na
sua conduta.
Contudo, não assiste razão ao recorrente o argumento de que a posterior comunicação da rede
utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados.
Explico.
A ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha ou a sua
informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei
9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

Num. 44449589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
Sobre o tema, colaciono decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR. INOBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
REDES
SOCIAIS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE
PRÉVIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias de
ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]” (AgR-AI
nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe
de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da
199ª Zona Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação
Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº
13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido
dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos
de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de
candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais
irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a multa para valor
inferior ao patamar mínimo legal.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.5.2021) (destaque nosso)”
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:

Num. 44449589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
“In casu, dúvidas não restam de que a parte representada utilizou perfis do
Facebook, cujos endereços não foram informados previamente à Justiça
Eleitoral, para fazer veicular propaganda eleitoral em seu favor, em evidente
afronta ao disposto pelo artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Esta Eg. Corte Regional consolidou o entendimento de que a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis/sítios eletrônicos não informados, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral sujeita os seus responsáveis ao pagamento da
multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
inclusive em caso de posterior regularização:
(...)
Considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil
não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), a manutenção da r. sentença
impugnada é medida que se impõe.”
Por fim, no pertinente à dosimetria da sanção, verifica-se que a multa foi aplicada em seu
patamar mínimo, mostrando-se inclusive benevolente, uma vez que o recorrente utilizou-se de 2
(dois) endereços não informados à Justiça Eleitoral.
Assim, a multa aplicada revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo fundamento
para seu afastamento ou redução, uma vez que aplicada no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600671-40.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: RANIERI
ALBERTON MARCHIORO - Advogados do RECORRENTE: JONAS DE SA PAZ - PR88493, ACACIO
ZEFERINO NETO - PR88705 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO

Num. 44449589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364916700000043393325
Número do documento: 25040114364916700000043393325
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:27:18
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025